Tribunal: TJMT
Processo: 0002239-15.2010.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002239-15.2010.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), RENE CRESPO MANTEL - CPF: 631.154.171-87 (APELANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), FUTURO INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.350.580/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), JOAO EDILSON BERGAMO - CPF: 483.419.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARTINEZ PEREIRA - CPF: 698.186.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO FARIAS DA SILVA - CPF: 003.616.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE
ERRO IN JUDICANDO
E CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO –AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida.

2 - A análise detalhada e fundamentada constante no acórdão, ao manter a condenação por atos de improbidade administrativa, demonstra a inexistência de quaisquer vícios a serem sanados, configurando o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

3 - A tentativa de reexame de fatos e fundamentos jurídicos sob o argumento de
erro in judicando
e contradição revela o desejo dos embargantes em alterar o mérito da decisão, notadamente no tocante à responsabilização dos agentes públicos em concurso com particulares, ora embargantes, o que é inadmissível por meio de embargos de declaração.

4 - O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelos embargantes foi adequadamente realizado pela decisão embargada, que enfrentou as questões jurídicas pertinentes, dispensando menção expressa a todos os artigos de lei referidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENE CRESPO MANTEL
e
FUTURO INFORMATICA LTDA – ME
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por eles interposto, mantendo a condenação imposta na sentença oriunda da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(id. 199089182).

Os embargantes alegam, em síntese, existir
erro in judicando
e contradição no acórdão, sob o argumento de que foram condenados apesar do reconhecimento de ausência de ato ímprobo em relação a eles.

Requerem, portanto, a reforma do julgado para sanar tais vícios e, consequentemente, a apreciação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento. (id. 202393189).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios (id. 203263674).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
RENE CRESPO MANTEL
e
FUTURO INFORMATICA LTDA – ME
contra o Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação por eles interposto, mantendo a condenação imposta na sentença oriunda da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Na espécie, em síntese, os embargantes suscitam a existência de
erro in judicando
e contradição no acórdão que manteve suas condenações no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa, ainda que a sentença reconhecesse a ausência de ato ímprobo. Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos autos.

Cumpre anotar que, com relação às aludidas questões, o Acórdão assim dispôs:

“
A sentença, portanto, merece ser mantida.

Isso porque, inobstante o advento das relevantes alterações da Lei de Improbidade Administrativa, na espécie, não há como afastar o dolo da conduta dos apelantes, posto que se reveste de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, de acordo com as provas coligidas nos autos.

Os apelantes indubitavelmente agiram com desonestidade e afrontaram princípios regentes da atividade estatal, de forma dolosa, incursos em atos ímprobos que importem em enriquecimento ilícito – artigo 9º, causem prejuízo ao erário – artigo 10, e, ainda, que atentaram contra os princípios da Administração Pública
.

Uma vez que as provas colhidas nos autos do Processo Criminal nº 71288, foram submetidas ao contraditório, podem servir de referência para a análise das condutas, posto que, inclusive, consta confissão dos requeridos, de onde se extrai que o servidor público municipal Mauro Antonio da Silva Farias e Márcio Martinez Pereira, à época Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finança, falsificaram a assinatura do então Prefeito Elias Mendes Leal Filho, quando da criação do Decreto Municipal nº 39/2008, que atribuiu poderes ao Vice-Prefeito João Edilson Bergamo para realizar movimentações bancárias e emitir cártulas cambiárias falsas em nome do Município de Curvelândia para favorecerem a si mesmos e
a terceiros
.

Além disso, realizaram transferências bancárias irregulares no montante de R$166.010,00 (cento e sessenta e seis mil e dez reais) da conta n° 11.647—5, de titularidade da Prefeitura Municipal de Curvelândia (FPM), para outras específicas, sendo: R$ 53.600,00 (cinquenta e três mil seiscentos reais) para a conta n° 11.654-8 (Fundo Especial); R$ 56.550,00 (cinquenta e seis

mil quinhentos e cinquenta reais) para a conta n° 11.651-3 (IPVA); e R$ 55.860,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais) para a conta n° 11.804-4 (ICMS EXPO), o que demonstra o prejuízo suportado pelo erário com as ações perpetradas pelos Recorrentes.

Ao visualizar o extrato bancário do município, percebe-se inúmeros depósitos de cheques
, sendo: R$ 45.100,00 (quarenta e cinco mil e cem reais) na conta em nome de João Edilson Bergamo; R$ 49.930,00 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta reais) em favor de Márcio Martinez Pereira; R$ 35.530,00 (trinta e cinco mil quinhentos e trinta mil reais) na conta de Mauro Antônio Farias da Silva; e
R$ 40.450,00 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta reais) transferido via DOC para a conta de Fernando e Matel Ltda (Futuro Informática LTDA)
.

Diante disso, conclui-se que as transferências bancárias são ilegítimas e os requeridos desviaram dinheiro das contas do ente municipal em seu benefício, o que se amolda ao ato reprimido no art. 9º, da LIA e autoriza a incidência das sanções respectivas, fixadas pelo magistrado singular
.

Desta feita, não há que se falar em ausência de dolo e/ou má-fé, haja vista ser clarividente a presença do elemento subjetivo doloso consubstanciado na consciência e voluntariedade de agir de forma contrária a lei para obter vantagem indevida, evidenciando a ilicitude e violação dos princípios norteadores da administração pública
.

Verifica-se, pois, que uma vez demonstrado com satisfação todo o liame subjetivo, a natureza das condutas apontadas como ímprobas e dolo

inquestionável, mesmo em se aplicando as alterações da LIA, não há como eximir os requeridos, ora apelantes, da condenação por ato ímprobo
.

(...)

No que se refere às sanções fixadas, levando-se em consideração a extensão do dano causado ao erário público, a violação do dever funcional e a expressiva gravidade dos
atos praticados pelos agentes públicos em concurso com particulares
, a aplicação das penalidades está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a sentença merece ser mantida em todos os seus fundamentos.
” (
vide
id. 199089185; destaquei).

Com essas necessárias considerações e após detida análise dos autos, denoto não merecer guarida os argumentos trazidos pelos embargantes, visto que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios apontados, mormente o alegado
erro in judicando
.

Isso porque, o entendimento consubstanciado na decisão está em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021),
especialmente no tocante à responsabilização dos agentes públicos em concurso com particulares, ora embargantes
, independentemente da natureza da conduta, desde que configurada a improbidade por ação ou omissão dolosa.

Ademais, decisão colegiada ponderou, com detalhes, sobre as condutas dos embargantes, enquadrando-as nas disposições dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, ao passo que, com base nas provas dos autos, entendeu por bem manter a condenação imposta.

Vê-se que, nesse ponto, diferentemente do aventado pelos embargantes, a alegação de ausência de ato ímprobo foi devidamente analisada e refutada no voto condutor do acórdão, não havendo, portanto, que se falar em contradição.

Os argumentos trazidos pelos embargantes visam, em última análise, uma reavaliação das provas e uma nova discussão sobre o mérito da causa, o que é inadmissível na estreita via dos embargos de declaração.

A pretensão de modificar o entendimento adotado, sob a alegação de
erro in judicando
, revela um inconformismo com o desfecho da demanda, o que não pode ser acolhido.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelos embargantes
Rene Crespo Mantel
e
Futuro Informática LTDA – ME
, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018).
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria
.”
(TJMT. ED 0035525-02.2019.8.11.0000. Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 23/09/2019). (Destaquei).

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria
. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMT. ED 52114/2018. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. DJE de 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Destarte, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar,
os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento
, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024